Tribunal: CARF
Processo: 15540.720439/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720439/2013-45
ACÓRDÃO
2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AYRTHON CALDEIRA DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO DE TABELIÃO. RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários e oficiais públicos, independentemente de a fonte pagadora ser
pessoa física ou jurídica, exceto quando remunerados exclusivamente
pelos cofres públicos, estão submetidos ao carnê-leão.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APURAÇÃO DOS
VALORES.
É lícito ao Fisco apurar os valores recebidos como emolumentos e custas
por tabelião tomando por base documentos idôneos expedidos pelo
Cartório.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
TEMA
225
STF.
CONSTITUCIONALIDADE.
A transferência de informações entre instituições bancárias e Fisco, nas
situações indicadas em lei complementar, são dotadas de
constitucionalidade. O CARF, no exercício de aplicação do controle de
legalidade, deve cumprir as decisões dos tribunais judiciais sob o rito de
repercussão geral e/ou de sistemática de recurso repetitivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720439/2013-45
2

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 66/75) lavrado para constituição de crédito
tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano de 2009 (exercício 2010), em que
se apurou imposto suplementar de R$ 1.023.221,05, acrescido dos juros de mora de R$
307.784,89 (calculados até 31/07/2013), da multa proporcional de R$ 767.415,78, multa exigida
isoladamente no valor de R$ 524.589,86, totalizando R$ 2.623.011,58.
De acordo com relatório fiscal de fls. 09/65, a autoridade fiscal consignou as
seguintes infrações:
- Glosa de dedução lançada em livro caixa - algumas despesas do Livro Caixa foram
glosadas, sendo relacionada na planilha de fl. 15 a totalização mensal das despesas que poderiam
ser utilizadas como dedução no Livro Caixa;
- Omissão de rendimentos - foi apurada a omissão de rendimentos sujeita ao carnê
leão resultante exclusivamente da atividade de Cartório durante o ano de 2009, conforme planilha
de fls 15;
- Multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão - foi verificado que o
contribuinte deixou de pagar carnê-leão sobre rendimentos recebidos da atividade de Tabelião
declarados, conforme fls. 16/17.
Houve impugnação de fls. 5136/5162 alegando:
(i)
Nulidade do auto de infração por ter havido preterição do direito de defesa
e omissão sobre (a) os pressupostos para a quebra do sigilo bancário do
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720439/2013-45
3
contribuinte pela Receita Federal antes mesmo de iniciado o procedimento
administrativo fiscal, (b) a inobservância do procedimento do art. 6o da LC
105/2001 e art. 2o, §5o do decreto 3.742/01;
(ii)
ilicitude de todas as provas colhidas nos autos, porquanto obtidas por meio
de quebra do sigilo de dados do contribuinte, com base nos artigos 5o e 6o
da Lei Complementar 105/01, por violação dos incisos X e XII, do artigo 5o,
da Constituição da República;
(iii)
nulidade de atos posteriores à impugnação por não equiparar a tributação
de tabelião às regras de Imposto Relativo às Pessoas Jurídicas, dado que se
trata de equiparação à empresa individual.
O acórdão no 12-105.472 de fls. 5169/5180 da DRJ julgou improcedente a
impugnação.
Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 5187/5209, alegando as
mesmas razões da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
Em sede de preliminares, aduz o recorrente, ser a autuação nula bem como os atos
que a ensejaram, cujas razões de decidir passo a discorrer adiante.

1. Da nulidade por cerceamento de defesa - omissão dos pressupostos para a quebra de sigilo
fiscal
As razões alegadas não procedem vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se
manifestou acerca desse tema, no sentido de serem constitucionais os procedimentos adotados à
luz da LC 105.
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720439/2013-45
4
Nesse sentido, aquela Corte decidiu em sede de RE no 601.314/SP-RG, com
repercussão geral e trânsito em julgado- em 11/10/2016 (em conjunto com as ADI nos 2.390,
2.386, 2.397 e 2.589), pela constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001 e da quebra de
sigilo bancário pela Receita Federal sem a necessidade de haver intervenção do Poder Judiciário,
consolidado o assunto no Tema 225.
Destaco a decisão:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 225
da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte
tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao
item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”, vencidos os Ministros Marco
Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016.”

Aliás, com o advento da repercussão geral, deve este Colegiado aplicar tal
entendimento por estar vinculado a tal entendimento, conforme RICARF, art. 98.
Da leitura dos autos e análise da documentação acostada, vê que o contribuinte
teve oportunidade de se manifestar por ocasião de todos os andamentos processuais e
documentos, e estando os autos à sua disposição. Não restou configurada a ocorrência dos fatos
alegados tanto no art. 59, II quanto no art. 31 do decreto 70235/72.
Por tais razões, rejeito tal alegação de nulidade, seja pelo argumento de preterição
do direito de defesa, seja pela inobservância dos procedimentos do sigilo fiscal.

MERITO
O recorrente alega que “os serviços notariais possuem natureza essencialmente
pública, embora exercidos em caráter privado”, nos termos do art. 236 da CF/88. E que, por ser
titular do cartório, na condição de contribuinte individual, equipara-se à empresa individual para
fins de cumprimento das obrigações tributárias e previdenciárias, reiterando suas alegações por
ocasião da impugnação (fls. 5194).
Destaco que o atual regulamento de imposto de renda, estabelece que a tributação
de tabeliães deve se dar na pessoa física, afastando inclusive o que aduz o recorrente, sobre ser
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720439/2013-45
5
tributado como se pessoa jurídica fosse. Na redação do Regulamento de Imposto de Renda
vigente por ocasião dos fatos geradores ora recorridos, vigia o RIR/99 (Decreto 3000/99), cujo art.
45, IV, prescrevia idêntica redação ao regulamento atual. Reproduzo:

“Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
(...)
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;”
(...)
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;
(...)
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio
ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no
1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso I).

§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas
que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista,
contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720439/2013-45
6
assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480, de
14 de novembro de 1964, art. 3o);
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 6o, alínea "b");
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que,
tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta
própria (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "c");
IV - serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "d");” – destaques desta Relatora

Reproduzo também os artigos que regulamentam o assunto, atualmente em
vigência, apenas para esclarecimento:

“RIR/2018
Art. 38. São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como
(Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o ; e Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o) :
(...)
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelo
erário;

Art. 118. Fica sujeita ao pagamento mensal do imposto sobre a renda a pessoa
física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 2o, art. 3o, § 1o , art. 8o e art. 9o ; e Lei no 9.430, de 1996, art.
24, § 2o, inciso IV ):
I - os emolumentos e as custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos, entre outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelo erário;

Art. 162. As empresas individuais são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-
Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - os empresários constituídos na forma estabelecida no art. 966 ao art. 969 da
Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil;
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720439/2013-45
7
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, por meio da venda a terceiros de bens ou
serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea “b”; e Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 27, § 1o ); e
(...)
§ 2o O disposto no inciso II do § 1o NÃO se aplica às pessoas físicas que,
individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
(...)
IV - serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos, entre
outros (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, alínea “d”); - destaques
desta Relatora

Com relação à alegação do recorrente de fls. 5197, entendo que, equivocamente, é
feita menção à ADI 1800 decidida pelo STF, em favor de que a atividade desenvolvida pelos
cartórios seria análoga a atividade empresarial. Essa mesma afirmação, constou anteriormente na
impugnação, especificamente às fls. 5153.
Reproduzo parte da alegação do recurso:

“Nota-se, desse modo, que não se trata de valores recebidos pelo autuado à título
de remuneração pela atividade que desempenha.
mas pelos serviços prestados. pagos ao Cartório, responsável pelo pagamento de
inúmeras despesas, como salários de funcionários.
etc.
No ponto, elucidativa a decisão prolatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski
nos autos da ADI n° 1.800. ao asseverar que a "atividade desenvolvida pelos
titulares das serventias de notas e registros" é "análoga à atividade
empresarial".
Em sendo assim, desenvolvendo a autuada atividade análoga à empresarial, há de
se destacar os valores pagos ao Cartório e aqueles que remuneram seu titular,
delegatário do serviço público.
Certo é que, as custas e os emolumentos fixados por lei (remuneração do
cartório) constituem-se em receitas públicas.
ganhando caráter privado após descontadas as despesas necessárias ao
desempenho da atividade delegada.
Porém. necessário destacar ainda os valores necessários à manutenção da
atividade (caixa para pagamento de 13° salário, caixa para eventual indenização,
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.579 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720439/2013-45
8
etc), os quais, por simetria jurídica, impõem ser tributados tal como uma pessoa
jurídica, na medida em que. nos termos da jurisprudência do Excelso Pretório. a
atividade desenvolvida pelas serventias de notas e de registros é análoga à
atividade empresarial. “– destaques desta Relatora

Outrossim, assevero que a ADI 1800 que consta no site do STF não trata desta
temática e não possui, em sua razão de decidir nenhum dos motivos acima. Aliás, com o no 1800,
trata se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, de origem no DF - DISTRITO FEDERAL, de
Relatoria do Ministro NELSON JOBIM, com redação do acórdão pelo Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, cujo Requerente da ação foi a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES
DO BRASIL - ANOREG/BR, mas em nada se assemelha ao assunto alegado pelo recorrente. Aliás, o
Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, em 06/2007, com trânsito em julgado
em 05.10.2007.1

Não há outras ou novas provas trazidas pelo recorrente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

1 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1699175

Fl. 5223
DF CARF MF
Original